Tribunal: TJDFT
Processo: 0722499-58.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722499-58.2020.8.07.0003 RECORRENTE: ALAN MARTIRES PINTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO RÉU. AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. FORMALIDADES PRESCINDÍVEIS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PRISÃO EM FLAGRANTE LOGO APÓS O CRIME. APREENSÃO DO BEM SUBTRAÍDO EM PODER DO APELANTE. RECONHECIMENTO DO APELANTE PELA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A inobservância das formalidades descritas no artigo 226, do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu, realizado na fase policial, seguido do reconhecimento pessoal e da palavra da vítima em juízo, ao afirmar que reconheceu o réu com absoluta certeza, pois a norma apenas indica uma possibilidade. Preliminar rejeitada. 2. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo simples, notadamente pela palavra da vítima, pelo reconhecimento feito em ambas as fases e pelas declarações das testemunhas policiais. 3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção. 4. Cominada pena superior a 4 (quatro) anos, ao réu reincidente, mostra-se correto o regime inicial fechado para o início do seu cumprimento, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 155, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando que o reconhecimento, levado a efeito a fase inquisitorial, não observou as formalidades descritas em lei para a validade do ato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 155, 226 e 386, inciso VII, todos do CPP, uma vez que a conclusão da turma julgadora foi a seguinte, verbis: “(...) No presente caso, a vítima relatou perante a autoridade policial que após o acusado praticar o roubo e ter se evadido do local dos fatos, seu marido passou a persegui-lo, tendo-o encontrado nas proximidades, quando acionou a polícia, que conseguiu capturá-lo. Naquela ocasião reconheceu o réu no interior da delegacia, como sendo o indivíduo que assaltou o seu estabelecimento comercial. (ID 27589317). Não bastasse, a vítima em juízo confirmou ter reconhecido o apelante, descrevendo as vestimentas do acusado no dia dos fatos. (ID 27589784 e 27589786). Ademais, o juiz sentenciante registrou que “existem nos autos outras provas aptas a formar a convicção deste juízo, de modo que o reconhecimento não será valorado de forma isolada”. Nessa toada, a suposta irregularidade na fase inquisitiva, por possível inobservância de formalidades legais, não invalida o reconhecimento do réu, especialmente porque o ato foi confirmado em juízo e corroborado por outros elementos de prova (...) Vê-se pelo depoimento da vítima que ela foi firme em esclarecer em Juízo o reconhecimento do acusado, o qual foi perseguido pelo esposo da vítima e, logo após, foi abordado e preso pelos policiais em posse de parte dos objetos subtraídos (...) De fato, percebe-se pelo conjunto probatório acima, que as declarações da vítima de que foi roubada e os depoimentos uníssonos do policial condutor do flagrante no sentido de que foi acionado e logo em seguida detiveram o acusado juntamente com o marido da vítima, somado ao fato de que ele estava na posse dos celulares subtraído da vítima, o que restou demonstrado pelo auto de apreensão e apresentação (ID 27589322), constituem provas suficientes para fundamentar a condenação do apelante pelo delito de roubo simples.” (ID 32450449) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, pois o entendimento colegiado encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Confiram-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INVALIDADE DA PROVA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório” 2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”. 3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Há outras provas, como os testemunhos dos policiais envolvidos e o fato de que João Pedro foi preso minutos depois da prática do roubo na condução de motocicleta produto de crime, cuja placa foi memorizada pela vítima e informada na delegacia aos policiais. Além disso, no momento da abordagem, os policiais verificaram que um dos celulares que estava na posse dos acusados recebeu uma chamada da verdadeira proprietária (esposa de Jadson) que logo informou sobre o assalto ocorrido minutos antes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1903858/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/12/2021) (g.n.). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONFIRMAÇÃO DA AUTORIA EM JUÍZO. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS ROBUSTAS PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO RÉU. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Não obstante, é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação encabeçada pela Sexta Turma do STJ (HC n. 598.886, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020), não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado em relação ao órgão julgador, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial. 3. Na hipótese, a situação trazida nos autos apresenta particularidades que autorizam a distinção com a nova orientação desta Corte Superior a respeito do reconhecimento pessoal e fotográfico, porquanto, além de os objetos e da arma do roubo terem sido encontradas com o réu, o reconhecimento da vítima ocorreu no mesmo dia do fato criminoso, sendo ratificado em juízo pouco tempo depois, oportunidades nas quais a vítima apontou, com riqueza de detalhes, ser o réu o autor do delito, o que enfraquece a tese defensiva de que tenha havido falhas e equívocos advindos da memória humana (falsa memória). 4. Ressalta-se que, nesse panorama, é inviável a alteração, em sede de habeas corpus, da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias, visto que não é possível o exame aprofundado dos elementos de prova produzidos na investigação, ou ação penal correspondente, para fins de afastar os indícios de autoria aferidos nas instâncias de origem. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 663.844/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 1/6/2021) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029